Tribunal: TJPA
Processo: 0811296-19.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811296-19.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA

REQUERIDO: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811296-19.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL - REVISÃO CRIMINAL – ROL DO ART. 621, DO CPP É TAXATIVO –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
– NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. A
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. N
ão cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova Apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.
Não conhecimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811296-19.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por GEILSON CEZARIO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que em obediência à vontade do Conselho de Sentença o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Aduz que a decisão é contrária às provas dos autos, eis que o caso é de homicídio privilegiado, art. 121, § 1º, do CP. Aponta erro na dosimetria da pena. Pretende, assim, a desclassificação do homicídio qualificado pelo motivo fútil para o homicídio privilegiado, bem como a retificação da pena para o mínimo legal. Requer ainda os benefícios da justiça gratuita. Justifica o pedido de antecipação da tutela diante do fato de que se encontra preso em regime fechado e pelas alterações a serem deferidas, ficará em regime mais brando. Informa que estão presentes o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
. Aduz que, ao analisar os fatos, restou demonstrada a violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pede ainda a redução da pena em 1/3 diante da confissão espontânea.

Certidão de trânsito em julgado da decisão, ID-15128471.

Parecer ministerial pelo não conhecimento, e sendo diverso o entendimento, que seja julgada improcedente a revisão.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0811296-19.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: GEILSON CEZARIO DE SOUZA (ADVOGADO: RINALDO RIBEIRO MORAES)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, interposta por GEILSON CEZARIO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que após decisão do Conselho de Sentença o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II do CP, fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Pretende o Requerente a desclassificação do homicídio qualificado pelo motivo fútil para o homicídio privilegiado, bem como a retificação da pena para o mínimo legal. Informa que estão presentes o
fummus boni iuris
e o
periculum in mora
capazes de levar ao deferimento da tutela antecipada. Requer ainda os benefícios da justiça gratuita. Justifica o pedido de antecipação da tutela diante do fato de que se encontra preso em regime fechado, alegando que pelas alterações a serem deferidas, ficará em regime mais brando. Pede também a redução da pena em 1/3 diante da confissão espontânea.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50.

Inicialmente, destaco que o pedido de liminar se confunde com o mérito, portanto, passo imediatamente à análise deste último.

Verifico que o Requerente pretende, em Revisão Criminal, rever matéria já decidida, sem apontar fatos novos. Desta forma,
não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência ou de sentença contrária à evidência dos autos.

Ressalto ainda que
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constato que o réu não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da já atribuída, o que é vedado em Revisão Criminal.

A pretensão do ora Requerente quanto à modificação da dosimetria da pena foi rechaçada em sede de Apelação (Processo nº 0006430-53.2019.8.14.0028), ressaltando-se no julgado a inexistência de qualquer reparo a ser feito na sentença.
Ressalto, por fim, que não cabe a reiteração de pedido de revisão sem novas provas, evitando-se, assim, simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA
PENA
PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO
CPP
. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2.
Inclusive no que diz respeito à
dosimetria da pena
, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)

“
é cediço que a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação, hipóteses que não se fazem presentes nestes autos. Reverência à Coisa Julgada que se impõe
. [...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117). (destaquei)

Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. Constato que o Requerente pretende na verdade rediscutir a dosimetria da pena repisando pontos já apreciados e julgados na sentença e no Acórdão.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I –
Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos
. II – Carência de ação decretada. (TJMS, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019). (destaquei)

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621 do CPP.

É como voto.

Belém, 18/10/2023